Tribunal: TJDFT
Processo: 0737552-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA SEM REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OITIVA DE TESTEMUNAS NA CONTESTAÇÃO. TEMPESTIVAMENTE ARROLADAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra a sentença que julgou procedente o pedido contido na inicial, para condenar a recorrente a restituir ao recorrido o valor de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais). Em suas razões, suscita preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que não deixou de cumprir com suas atribuições contratuais, limitando-se à checagem e apresentação de candidatas. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 53969547).
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 54219016 e ID 54219019.
3. Analisando o acervo probatório, verifica-se que em março de 2023, o autor contratou a recorrente para recrutamento de uma empregada doméstica, e que a empresa não cumpriu sua obrigação e se recusa a restituir o valor recebido. Todavia, em sua contestação, a ré, ora recorrente, alega que, após selecionar currículos, inscrições e checar históricos profissionais e antecedentes, encaminhou 21 candidatas ao autor, sendo que todas as candidatas atendiam aos requisitos por ele estabelecidos, chegando o mesmo a escolher uma das candidatas, Maria do Ó, que desistiu de trabalhar para o autor, não sendo, assim, efetivada a contratação.
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Merece prosperar a alegação da recorrente no sentido de ter sua defesa cerceada pelo Juiz a quo, que entendeu que “(...) O caso é de julgamento antecipado da lide, tendo em vista que as partes não requereram a produção de outras provas (...)”. Todavia, a recorrente requereu de forma expressa, em sua contestação (ID 53969513), o depoimento pessoal do recorrido, bem como a oitiva de testemunhas, arrolando a Sra. Adriana Soares da Silva e Gracenilce Costa.
5. Com efeito, diante do requerimento de produção de prova testemunhal, deve ser reconhecido, o cerceamento de defesa da parte recorrente em atenção ao princípio da cooperação (CPC, art. 139 para que seja conferida maior efetividade à tutela do direito (CPC, art. 6o). Confira-se o seguinte julgado: (Acórdão 1640308, 07090399120228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022).
6. Nestes termos, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para ampliação da instrução processual.
7. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a oitiva das testemunhas em audiência de instrução e julgamento.
8. Mérito prejudicado. Sem honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.